Tribunal: TJSP
Processo: 1014033-37.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de contrato bancário _ Financiamento de imóvel - Indeferimento da petição inicial, por inépcia da inicial – Pleito de reversão do julgado – Possibilidade – Extinção por ausência de correto atendimento do previsto no § 2o do art. 330 do CPC, sem antes oportunizar à parte a correção do vício – Inteligência do artigo 321 da lei processual – Sentença anulada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de contrato bancário _ Financiamento de imóvel - Indeferimento da petição inicial, por inépcia da inicial – Pleito de reversão do julgado – Possibilidade – Extinção por ausência de correto atendimento do previsto no § 2o do art. 330 do CPC, sem antes oportunizar à parte a correção do vício – Inteligência do artigo 321 da lei processual – Sentença anulada - Recurso provido.